Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703648-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. “SUPRESSIO” AFASTADA. PROVIMENTO DE RESP PELO STJ. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 24 DA RN 279/2011 DA ANS. NÃO PREENCHIDAS. RESCISÃO DE CONTRATO ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE OU EXEMPREGADORA. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. NÃO PROVIMENTO DO APELO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. Na esteira do entendimento do STJ, que deu provimento ao Recurso Especial da ora Apelante, não deve ser aplicado ao caso o instituto da “supressio” se a beneficiária exerceu sua pretensão de reingresso no plano de saúde dentro do prazo prescricional. 2. A despeito do afastamento da “supressio” pelo STJ, remanesce a necessidade de analisar a presença dos demais pressupostos para a pretensão da Apelante de impor à operadora de saúde a obrigação de oferecer plano de saúde individual, sem carência e na mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência, fator moderador e valor de contribuição de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 3. O art. 24 da RN 279/2011 da ANS estabelece que os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos. 3.1. Nos termos da Resolução Normativa citada, ainda que, com o afastamento da “supressio”, tenha a Autora direito a ser reintegrada em plano de saúde que a ex-empregadora oferece, tal direito não é oponível à operadora de saúde que não mais possui contrato coletivo vigente com a ex-empregadora contratante ou a estipulante. 3.2. A Autora, em verdade, possui direito de ser incluída em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos, que não é mais a ora Apelada. 4. Além disso, a operadora Apelada não comercializa planos de saúde individuais, não sendo obrigada a oferecê-lo à Autora, com base no art. 26, §2o, da RN 279/2011 da ANS e art. 3o da Resolução CONSU 19/1999. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que, ante a ausência de planos de saúde individuais no portifólio da recorrida, fica caracterizada obrigação de provimento equivalente, sem perda de carência, à oferta de migração para modalidade individual. Aduz que, se tem o direito de ser reintegrada em plano de saúde que a ex-empregadora oferecia à época do vínculo empregatício, tal direito deve ser oponível à operadora de saúde que possuía contrato coletivo vigente com a ex-empregadora contratante na mesma época do surgimento do direito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030